Tribunal: TJDFT
Processo: 0718016-36.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0718016-36.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Criminal interposta por KERULEN CRISTINA DA SILVA (ré) em face da sentença (ID 35162895 – Pág. 1/9) proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga/DF, que a condenou como incursa no crime do art. 158, caput; art. 129, caput (duas vezes); e art. 331, caput , todos do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial semiaberto. Não concedeu à ré o direito de apelar em liberdade, por entender que os fundamentos da prisão preventiva não haviam se alterado, sobretudo a garantia da ordem pública. Em suas razões (ID 35162940 - Pág. 1/14), a defesa da ré postula o direito de recorrer em liberdade, a fim de que seja revogada a prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor da apelante, substituindo por medidas cautelares diversas da prisão elencadas nos artigos 319 c/c art. 282, § 2o, ambos do CPP. Suscita, em sede preliminar: nulidade processual em relação à ausência do exame de insanidade mental e falta de fundamentação da sentença. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, requer o reconhecimento do concurso formal e da semi-imputabilidade. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso. O Ministério Público, em contrarrazões (ID 35162944 - Pág. 1/3), requer o conhecimento e desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID. 35746625 - Pág. 1/8), oficia pela rejeição das preliminares e pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório. Em que pese a apelante ter requerido o direito de recorrer em liberdade em sede preliminar, verifico tratar-se de pedido liminar, ante a perda do interesse caso tal matéria seja analisada apenas no mérito do recurso. A ré postula o direito de recorrer em liberdade, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, substituindo por medidas cautelares diversas da prisão elencadas nos artigos 319 c/c art. 282, § 2o, ambos do CPP. O Juízo sentenciante manteve a custódia cautelar da apelante por entender que os fundamentos da prisão preventiva não haviam se alterado, sobretudo a garantia da ordem pública. No caso dos autos, a apelante permaneceu presa durante toda a instrução processual. Segundo a jurisprudência do STJ, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, caso o acusado tenha ficado preso durante toda a instrução criminal, não requer uma fundamentação exaustiva, pois basta verificar se permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação de sua prisão preventiva. Veja-se: "RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POLICIAL MILITAR ENVOLVIDO EM CONTRABANDO DE CIGARROS. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TESE SUSCITADA APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. (...) 2. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. (...) (RHC 110.525/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019)" O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. Conforme apontado pelo Juízo sentenciante, permanecem inalterados os fundamentos que justificam a prisão, devendo apenas ser compatibilizada a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença. Dessa forma, INDEFIRO A LIMINAR de concessão do direito de recorrer em liberdade. Intimem-se. Após, nova conclusão para análise de mérito. Brasília-DF, 31 de maio de 2022 17:39:58. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator